Tribunal: STF
Processo: RE 84605
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
FILHO ADULTERINO. AÇÃO DE ALIMENTOS. O ART. 4. DA LEI 883/49, AO
ALUDIR A FILHO ILEGITIMO, NÃO SE REFERE APENAS AO NATURAL, MAS
TAMBÉM AO ESPURIO, ADMITINDO, PORTANTO, QUE, NA PROPRIA AÇÃO DE
ALIMENTOS QUE, POR ISSO MESMO, TERA DE SER ORDINARIA, COMO SUCEDE NO
CASO PRESENTE SE INVESTIGUE A PATERNIDADE, AINDA QUE APENAS PARA O
EFEITO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. DERROGOU-SE, POIS, O PRINCÍPIO
CONTIDO NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.